Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora do bem imóvel em questão.
2. O recorrente não comprovou que a penhora recaiu sobre bem de família. 2.1. O instrumento que formalizou a confissão de dívida, bem como a nota promissória, indicam como seu endereço residencial imóvel distinto daquele que é objeto da penhora. 2.2. As pesquisas efetuadas nos sistemas informatizados disponíveis identificaram diversos outros endereços atribuídos ao recorrente. 2.3. O endereço do bem imóvel objeto da penhora diverge do local em que o agravante foi efetivamente encontrado para citação.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.